Tribunal: TJES
Processo: 5002800-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002800-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO SILVEIRA NETO
RECORRIDO: MAPFRE PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002800-12.2022.8.08.0012
Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE
: HUGO SILVEIRA NETO
RECORRIDO:
MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇO NÃO PREVISTO EM CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia dos autos versa sobre cobrança realizada por despesa médica (retirada de pontos), mesmo com a existência de contrato de seguro firmado entre a escola em que o filho do autor estuda e a ré. Pela cobrança e a falta de atendimento sem que houvesse o pagamento, o autor requer a condenação da ré por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral.

(3)
. A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais, sob a alegação central de que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, ao realizar o atendimento inicial, a parte ré solicitou o retorno do paciente para retirada dos pontos, mas não informou que o serviço seria cobrado.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(
5)
. A obrigação de indenizar por dano moral só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos.

(6).
Com efeito, a parte autora sustenta que, após o atendimento médico inicial, a ré solicitou o retorno de seu filho, mas não informou que a retirada dos pontos seria cobrada e, a partir disso, afirma a ocorrência de falha no dever de informação (CDC, art. 6º, IV). No entanto, ainda que a relação entre as partes seja regulada pelas regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que, sob tal prisma, autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), é preciso reforçar que a ré trouxe aos autos o contrato de seguro firmado com a escola em que o filho do autor estuda, o qual comprova que despesas médicas não foram contratadas pelo educandário, de modo que a ré não cometeu ato ilícito ao cobrar pela retirada dos pontos. O simples fato de realizar o primeiro atendimento não obriga a ré a realizar os demais serviços gratuitamente. Nesse caso, o dano moral não é incidente na situação dos autos, na medida em que sequer houve descumprimento contratual, bem como não ficou comprovado que a situação gerou prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.